Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. EMENTA DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Embargos de declaração providos, para retificar erro material da ementa do acórdão embargado, a fim de que onde se lê “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, leia-se “APELAÇÃO CÍVEL”.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.